Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÁLCULOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROVEITO ECONOMICO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Os honorários advocatícios devidos em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento da sentença serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o proveito econômico obtido pela parte vencedora, assim considerado o excesso de execução reconhecido.
2. A revogação da gratuidade de justiça exige provas de que a insuficiência de recursos do beneficiário deixou de existir, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.
3. No caso, não foi comprovada que a situação financeira do Agravado piorou, por isso, a gratuidade de justiça deve ser mantida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.